Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-31.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - ISS leasing do exercício de 2010. 1) Alegação de incompetência do Município de Valinhos - Controvérsia quanto ao local da prestação de serviços - Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é devido no local onde ocorre a efetiva aprovação do financiamento - Tributo que deve ser recolhido na sede da executada, local onde ocorre o núcleo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - ISS leasing do exercício de 2010. 1) Alegação de incompetência do Município de Valinhos - Controvérsia quanto ao local da prestação de serviços - Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é devido no local onde ocorre a efetiva aprovação do financiamento - Tributo que deve ser recolhido na sede da executada, local onde ocorre o núcleo do serviço de arrendamento mercantil - Reconhecida a incompetência de Valinhos. 2) APELO ADESIVO - Verba honorária contra a Fazenda Pública fixada em 8% sobre o valor da causa atualizado (R$ 269.432,40, em janeiro de 2016) - Condenação que deve observar cada uma das faixas do § 3o do Art. 85 do CPC - Honorários fixados em 11% sobre os 200 primeiros salários mínimos e em 9% sobre o que ultrapassar, levando-se em consideração a sucumbência recursal da Municipalidade - Inteligência do Art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e da Municipalidade improvidos e Recurso adesivo provido.